Tribunal: STF
Processo: ARE 1511997
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 44).



    Além disso, houve a ausência de repercussão geral “já que não se cuida de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (doc. 44, p.1).



    Aduz o recorrente que, no caso dos autos, não se aplica a Súmula 279/STF, pois “a questão debatida é estritamente de direito, da aplicação abstratas das normas federais invocadas, independentemente de análise fática ou mesmo valoração das provas produzidas” (doc. 46, p. 3).



    Afirma, ainda, com relação à repercussão geral, que ficou demonstrada a relevância da matéria do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos do processo (doc. 46).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Ademais, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator